Tribunal: TJES
Processo: 0009892-46.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009892-46.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FABIO BATISTA ARAUJO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRISÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta para revisar o valor fixado a título de indenização por danos morais em decorrência de prisão indevida por seis dias. A sentença de primeiro grau havia condenado o Estado ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, montante mantido pelo relator. A recorrente sustenta que o valor é desproporcional, requerendo sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 60.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável à luz dos princípios que norteiam o arbitramento da indenização, considerando-se casos semelhantes julgados por esta Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da indenização por danos morais deve atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica, sendo fixado de forma proporcional e razoável, sem causar enriquecimento indevido à parte lesada, nem estimular a prática ilícita pelo ofensor.

Em casos similares envolvendo prisão indevida por período superior, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo fixou valores inferiores ao arbitrado no presente caso. Assim, a indenização de R$ 60.000,00 se mostra desproporcional à gravidade dos fatos.

Comparando-se a prisão indevida de seis dias com precedentes de maior gravidade e duração, é razoável a redução da indenização para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que se alinha com a jurisprudência desta Corte e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mantendo-se as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada.

Em casos de prisão indevida, a indenização por danos morais deve ser proporcional à duração da detenção e ao impacto na vida da vítima, sem gerar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5008587-84.2021.8.08.0035, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Marianne J. de Mattos, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 30.09.2024 a 01.10.2024:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0009892-46.2015.8.08.0021

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
FABIO BATISTA ARAUJO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator para
dar provimento
parcial
ao recurso apenas no tocante ao valor da indenização por danos morais
.

De início, importa consignar que a indenização por dano moral não é um preço pelo padecimento da vítima, mas sim uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada, como forma de minorar seu sofrimento.

Acerca do quantum indenizatório, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. Deve, pois, o decreto condenatório ser proporcional e razoável.

Na hipótese dos autos, em relação ao quantum fixado pelo juízo a quo, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), e mantido pelo Eminente Desembargador Relator, não observou os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, ao se comparar com casos mais graves já julgados por este Egrégio Tribunal e por esta Primeira Câmara Cível.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PRESO INDEVIDAMENTE. 425 DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Restou demonstrado nos autos que o apelante permaneceu indevidamente recolhido em estabelecimento prisional por 1 ano e 2 meses, totalizando 425 dias, diante da ausência de cumprimento da decisão que determinara o relaxamento de sua prisão. 2. Há precedentes deste TJES cujas indenizações foram fixadas em montantes superiores para situações de prisão indevida por tempo muito inferior ao ocorrido na hipótese dos autos, sendo forçoso, concluir, pois, que a indenização fixada no juízo originário para alguém que permaneceu preso ilegalmente por 425 dias comporta majoração. 3. Com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, a
condenação deve ser majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

(TJES; Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza; Apelação Cível nº 5008587-84.2021.8.08.0035; julgado em 17/08/2023)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATO ILÍCITO COMETIDO PELO ESTADO.
AUTOR MANTIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU SE ENCONTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. No caso sub examine, o Recorrente ajuizou a presente ação indenizatória em face do Estado do Espírito Santo em razão de ter sido
mantido preso durante 23 (vinte e três dias), a despeito da expedição do alvará de soltura em favor do mesmo, após sua absolvição no Tribunal do Júri.
II.
Na hipótese, o quantum indenizatório fixado a íitulo de danos morais, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), encontra-se em conformidade com a jurisprudência perfilhada por este Egrégio Tribunal de Justiça, sendo compatível com o valor médio atribuído por dia de prisão ilegal.
Precedentes. III. O valor fixado é razoável para exercer sua dupla função de confortar a vítima e desestimular a reincidência da prática ilícita, de forma que não há falar-se em minoração da condenação fixada na Sentença vergastada. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza; Apelação Cível nº 5008587-84.2021.8.08.0035; julgado em 17/08/2023)

Sendo assim, considerando que o apelado foi preso em outro Estado da Federação e permaneceu
seis dias
detido, entendo que deve ser reduzido o valor da indenização por danos morais para
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
.

Ante o exposto,
divirjo do Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso e reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acompanhando as demais conclusões.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0009892-46.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FABIO BATISTA ARAUJO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença id. 8764462 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, no bojo de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
FÁBIO BATISTA ARAÚJO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao autor, a título de danos morais.

Em suas razões (id. 8764464), o Estado sustenta, em breve resumo, que
(i)
não possui responsabilidade pela prisão do autor, visto que ocorreu por fato de terceiro que usou sua identidade; e, subsidiariamente,
(ii)
o valor indenizatório estabelecido pelo Juízo
a quo
foi fixado em patamar elevado diante da casuística apresentada, devendo ser minorado.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8764467).

Na espécie, o requerente Fábio Batista Araújo ajuizou a presente ação em desfavor do Estado do Espírito Santo, alegando, em suma, que foi preso equivocadamente no lugar do réu do processo criminal nº 0019273-75.2011.8.08.0035, o qual, ao ser preso, teria fornecido os dados de identificação do requerente.

Afirma que foi preso no Estado do Rio de Janeiro, quando estava a serviço enquanto caminhoneiro, ficando recluso no Presídio de Bangu II, de 29.01.2015 a 03.02.2015 (6 dias).

Desta maneira, requereu a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de dano moral e R$ 43.644,65 (quarenta e três mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais.

Após a regular instrução da demanda, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade na qual o pleito exordial foi julgado parcialmente procedente para fins de condenar o Ente Estatal ao pagamento de indenização no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) diante do verificado abalo extrapatrimonial experimentado pelo requerente.

Como visto, no presente caso, discute-se a responsabilidade civil do Estado em razão de prisão equivocada do autor, que foi detido por erro no cumprimento de mandado de prisão, tendo sido confundido com o verdadeiro acusado.

De início, é necessário reforçar que o artigo 37, §6º, da Constituição Federal de 1988, ao prever a responsabilidade objetiva do Estado, impõe o dever de indenizar sempre que estar comprovado a conduta lesiva, o dano e o nexo causal, independentemente de dolo ou culpa. Assim, não se exige que o ente público tenha agido intencionalmente ou com culpa para que se configure o dever de reparar o dano.

No caso em tela, a conduta lesiva está caracterizada pela prisão do autor, em razão de erro no cumprimento de mandado judicial. Ainda que um terceiro tenha sido o responsável por fornecer dados falsos, cabe ao Estado zelar para que seus agentes atuem com o devido rigor e diligência na verificação da identidade daqueles que são alvo de medidas restritivas de liberdade.

O fato de um terceiro ter utilizado a identidade do autor não afasta o dever estatal de agir com maior zelo ao prender um cidadão, especialmente em um cenário onde há meios tecnológicos capazes de auxiliar na correta identificação dos envolvidos.

Como se sabe, a responsabilidade estatal decorre não apenas do ato de emitir um mandado de prisão, mas também da obrigação de adotar medidas que garantam a sua correta execução. É inaceitável que o Estado, ao privar um indivíduo de sua liberdade — um dos direitos mais fundamentais garantidos pela Constituição —, não tome todas as precauções necessárias para assegurar que a pessoa presa seja, de fato, aquela contra quem a ordem judicial foi expedida.

Além disso, a jurisprudência é uníssona ao afirmar que o Estado responde objetivamente por atos praticados por seus agentes, ainda que decorram de erro de terceiros, como no caso de fornecimento de dados falsos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA. ERRO QUANTO À IDENTIDADE DO PRESO. DIREITO À LIBERDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DO RJ. 1. Sentença de procedência parcial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de dano moral. 2. Recurso da parte ré arrazoando que o erro que levou o autor à prisão partiu do Poder Judiciário de Minas Gerais, e que a conduta de seus agentes foi legal e legítima; que não restaram comprovados os danos alegados; que, por eventualidade, o valor indenizatório deve ser reduzido; que os encargos moratórios deverão obedecer aos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. 3. Responsabilidade pelo risco administrativo do ente público, lastreada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
4. Hipótese dos autos em que o autor, cidadão inocente, foi preso em razão de constar erroneamente no mandado de prisão, seus dados pessoais. Cerceamento indevido da liberdade que viola direitos e garantias fundamentais assegurados constitucionalmente, como os direitos da personalidade, à liberdade e à própria dignidade da pessoa humana. 5. Autor que, no momento em que foi abordado por policiais Federais ao desembarcar em Aeroporto da cidade, alertou os agentes de segurança acerca do erro no mandado de prisão. Apelante que não adotou providências para salvaguardar a legalidade da prisão em prazo razoável, contrariando disposição da legislação processual penal e orientação do STF e do CNJ. 6. Apelado que deveria ter sido submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o Juiz, com a oitiva do órgão ministerial, poderia relaxar a prisão preventiva, sobretudo diante da incerteza quanto à identidade do preso e da existência de medidas menos gravosas do que a prisão
. (...) (TJRJ; APL 0224908-66.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sétima Câmara de Direito Público; Relª Desª Fernando Cesar Ferreira Viana; DORJ 05/04/2024; Pág. 421)

APELAÇÃO CÍVEL. PRISÃO INDEVIDA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FALSA IDENTIFICAÇÃO DO CRIMINOSO PRESO EM FLAGRANTE. LONGO PERÍODO SEM ESCLARECIMENTO. CUSTÓDIA MANTIDA O INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. FATO DE TERCEIRO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTATAL NO CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CF. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EVENTO DANOSO. EC 113/2021. RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese, em princípio, serem os atos jurisdicionais insuscetíveis de ocasionar a responsabilidade civil do Estado, nas situações em que cerceada indevidamente a liberdade individual deve ser a questão apreciada sob o prisma da responsabilidade objetiva, nos termos das normas insertas no art. 5º, LXXV, e no art. 37, §6º, ambos da Constituição Federal.
Ainda que o criminoso, preso em flagrante delito, tenha se valido de dados alheios para identificar-se, a conservação do equívoco ao longo das fases administrativo/persecutória atingindo a própria execução penal demonstra falha na atividade de segurança pública e da justiça criminal, especialmente se o acusado esteve preso ao longo de toda a instrução criminal. Neste contexto, o fato de terceiro, configurado na indicação de falsa identidade, não é suficiente para afastar a responsabilidade estatal, evidenciada pela cristalização da falsidade ao conservar o registro incorreto por período considerável de tempo. Entre a prisão em flagrante e o início da execução criminal. A ineficiência estatal em apurar a verdadeira identidade dos criminosos coloca em risco não apenas a sociedade, ante a sensação de insegurança causada, como as vítimas primárias do engodo, como é o caso dos autos
. (...) (TJMG; APCV 5000837-16.2018.8.13.0223; Sexta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Renan Chaves Carreira Machado; Julg. 17/10/2023; DJEMG 20/10/2023)

Dessa forma, o argumento de que o erro foi causado por um terceiro que usou dados falsos não exime o Estado de sua responsabilidade. Ao contrário, reforça a necessidade de o Poder Público aprimorar seus procedimentos de verificação e controle, evitando que inocentes sejam submetidos a situações de extrema violação de seus direitos.

No que tange à indenização por danos morais, entendo que o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) fixado pelo juízo de origem é adequado e proporcional ao gravíssimo dano experimentado pelo autor.

A privação de liberdade, que perdurou por (06) seis dias, em uma penitenciária de alta periculosidade em outro Estado, caracteriza um inegável sofrimento psicológico e um abalo moral de elevada intensidade. O autor não só teve sua liberdade cerceada injustamente, como também enfrentou o temor e a angústia de estar detido em um ambiente prisional extremamente adverso, distante de sua família e de seu trabalho.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios a serem pagos em favor do apelado, na forma do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Sessão virtual 14-18/10/2024

Apelação Cível nº 0009892-46.2015.8.08.0021

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelado:

Fabio Batista Araújo

Relator:

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Vogal:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO – VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Com a devida vênia ao eminente Relator, entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, para dar parcial provimento ao apelo e reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

É como voto.

Sessão de 14.10.2024 a 18.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Rogando a devida vênia ao e. Relator, entendo por bem acompanhar o voto divergente inaugurado pela e. Desembargadora Marianne Judice de Mattos, a fim de reduzir o
quantum
indenizatório a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), montante que se afigura justo e razoável para a reparação pretendida.